Tribunal: STF
Processo: AI 74950
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. OS CRITÉRIOS DE CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
INTERFEREM COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO.
INCIDENCIA DO ART. 308, VI DO REGIMENTO INTERNO, A EXCLUIR O
CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.